Tribunal: TJDFT
Processo: 0004746-72.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Prescinde de fundamentação expressa para suspender o prazo prescricional na decisão de concessão da suspensão condicional do processo, haja visto que esta suspensão constitui efeito automático deste instituto, conforme o disposto no artigo 89, § 6o, da Lei no 9.099/95. Assim, na espécie, somando-se os lapsos temporais transcorridos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, descontado o período de suspensão, não alcançam o prazo prescricional de 03 (três) anos
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha presencial em Juízo, corroboradas pela prova pericial e pela confissão parcial do réu.
3. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.